Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-02.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001723-02.2019.8.14.0009

APELANTE: WESLEY PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. INVIABILIDADE DE OVERRULING. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wesley Pinheiro dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, na qual se discute exclusivamente a dosimetria da pena, com pedido de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como a superação da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é possível a superação da Súmula 231 do STJ mediante técnica de overruling.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade estrita e ao sistema trifásico da dosimetria da pena.

4. A Súmula 231 do STJ consolida entendimento pacífico de que circunstâncias atenuantes não podem conduzir à pena aquém do mínimo legal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 da repercussão geral, fixa tese vinculante no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por força de atenuantes genéricas.

6. A técnica do overruling exige alteração relevante do contexto jurídico ou social, o que não se verifica, sendo inviável a superação da Súmula 231 do STJ.

7. O Superior Tribunal de Justiça não pode afastar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, inexistindo espaço para anticipatory overruling.

8. O princípio da
non reformatio in pejus
permanece preservado, pois inexiste recurso ministerial e não há agravamento da situação do réu na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. A Súmula 231 do STJ permanece válida e aplicável, não sendo passível de superação sem alteração jurisprudencial consolidada ou revisão pelo STF.

3. O Tema 158 do STF vincula a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal por atenuantes genéricas.

4. O princípio da
non reformatio in pejus
é respeitado quando não há agravamento da pena na ausência de recurso da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 68; Súmula 231/STJ; STF, Tema 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.130.702/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/10/2025; STJ, AREsp n. 2.917.513/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025; STJ, AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21/10/2025; STF, RE 597.270/RS (Tema 158).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WESLEY PINHEIRO DOS SANTOS
, em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática delitiva ocorrida em 22 de fevereiro de 2019, por volta das 12h50min, na rodovia BR-308, nas proximidades do SENAI, ocasião em que, em comunhão de esforços com outros indivíduos, subtraiu, mediante grave ameaça, diversos bens pertencentes às vítimas, dentre os quais aparelhos celulares, mochilas e objetos pessoais .

Recebida a denúncia, instaurou-se a regular instrução criminal, com a oitiva das vítimas e testemunhas, bem como o interrogatório do acusado, que exerceu seu direito ao silêncio em juízo, havendo registro de confissão extrajudicial posteriormente retratada, conforme consignado nos autos .

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, inclusive promovendo aditamento da denúncia, enquanto a defesa apresentou memoriais escritos, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela mitigação da pena.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado de primeiro grau reconheceu a materialidade e autoria delitivas com base no conjunto probatório produzido, especialmente depoimentos das vítimas, prova testemunhal, elementos colhidos no inquérito policial e demais provas documentais constantes dos autos .

Na dosimetria, foi fixada pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade .

Inconformada, a DEFESA interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de error in judicando quanto à dosimetria da pena, pleiteando a sua redução. Argumenta, de modo central, que a atenuante da confissão espontânea deve ser valorada de forma a permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, defendendo a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de violação ao princípio da individualização da pena .

Aduz ainda a incidência do princípio da non reformatio in pejus, em razão da ausência de recurso ministerial, sustentando a impossibilidade de agravamento da situação do apelante .

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que a dosimetria observou os parâmetros legais e a orientação consolidada dos tribunais superiores .

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, notadamente à possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como à pretensão de superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Passa-se, pois, ao exame das teses recursais.

II.1 DA DOSIMETRIA DA PENA E DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que a atenuante da confissão espontânea, aliada aos princípios constitucionais da individualização da pena e proporcionalidade, autorizaria a redução da pena abaixo do mínimo legal, defendendo, para tanto, a superação da Súmula 231 do STJ mediante técnica de overruling.

Inicialmente, cumpre registrar que o Juízo sentenciante reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de aplicá-la para redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, justamente em observância à orientação consolidada da jurisprudência pátria .

Tal proceder encontra-se em absoluta consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula 231, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A
ratio decidendi
desse enunciado repousa na necessária observância ao princípio da legalidade estrita, segundo o qual a pena não pode ser fixada fora dos limites abstratamente previstos pelo legislador, sob pena de indevida atuação judicial substitutiva da atividade legislativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, mantém posição firme e reiterada nesse sentido, sendo inaplicável qualquer redução que transborde os limites legais, ainda que presentes circunstâncias atenuantes relevantes, como a confissão espontânea.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se discutia a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em razão de crime praticado durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.

2. A parte agravante alegou ausência de nexo causal entre a pandemia e o crime praticado, além de pleitear a redução da pena na segunda fase da dosimetria, argumentando que a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea deveria conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal pode ser aplicada sem a demonstração de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o crime praticado; e (ii) saber se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal exige a demonstração de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o crime praticado. No caso, não houve fundamentação concreta que vinculasse a situação de calamidade ao delito, sendo afastada a agravante.

5. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ, que se fundamenta no sistema trifásico de individualização da pena previsto no art. 68 do Código Penal.

6. Ainda que afastada a agravante, a pena permanece no patamar mínimo legalmente estabelecido, em razão da impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo parcialmente provido para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, sem reflexos na pena aplicada.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal exige a demonstração de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o crime praticado.

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, inciso II, alínea "j", e 68; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.034.373/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Tema Repetitivo 190.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.130.702/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

Direito Penal. Agravo em Recurso Especial. Injúria racial. Configuração do crime. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTES. Continuidade delitiva. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente por injúria racial, nos termos do art. 2º-A, caput, da Lei nº 7.716/89, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal.

2. O recorrente foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, com substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

3. O Tribunal de origem entendeu demonstrada a intenção do recorrente de ofender a honra subjetiva das vítimas por meio de elementos relacionados à cor de pele, destacando a iniciativa do réu ao dirigir os primeiros insultos e a desproporcionalidade destes em relação ao que fora dito pelas vítimas.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as ofensas proferidas pelo recorrente configuram o crime de injúria racial, considerando o dolo específico exigido pelo art. 2º-A da Lei nº 7.716/89; (ii) saber se foram apresentados fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria; (iii) saber se a atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal é aplicável, em razão de suposta provocação injusta das vítimas; e (iv) saber se há elementos que justifiquem a aplicação do aumento de pena previsto no art. 71, caput, do Código Penal, em razão da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

5. O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial foi reconhecido pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório, incluindo as mensagens trocadas entre o recorrente e as vítimas, que indicam a intenção de ofender a honra subjetiva das vítimas por meio de elementos relacionados à cor de pele, sendo vedado o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial, conforme óbice da Súmula 7/STJ.

6. Não se pode afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que foram apresentados fundamentos idôneos para concluir que o modus operandi do delito transborda do normal ao tipo penal, considerando que as ofensas foram proferidas em contexto universitário, em ambiente virtual no qual outras pessoas presenciaram os atos e, inclusive, tentaram obstá-los, destacando-se, ainda, que o comportamento das vítimas em nada contribui para a prática delitiva.

7. A aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal foi afastada, pois as instâncias ordinárias concluíram que os insultos foram proferidos gratuitamente pelo recorrente, sem ato injusto das vítimas que justificasse a violenta emoção alegada.

8. A pena já foi reduzida ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de outras atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), sendo inviável nova redução, conforme orientação da Súmula 231/STJ.

9. A continuidade delitiva não pode ser afastada sob o argumento de que as ofensas dirigidas a uma das supostas vítimas não possuem qualquer conotação racial, uma vez que se trata de alegação cujo acolhimento dependeria do revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

Tese de julgamento:

1. Estando a conclusão pela presença do dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial baseada em fatos e provas constantes do autos que indiquem a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à cor de pele, eventual acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta importa revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Não se pode afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime quando apresentados fundamentos idôneos para concluir que o modus operandi do delito transborda do normal ao tipo penal.

3. A incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

4. A continuidade delitiva não pode ser afastada sob o argumento de que as ofensas dirigidas a uma das supostas vítimas não possuem qualquer conotação racial, quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos em sentido contrário com base no conjunto probatório carreado ao processo, uma vez que eventual acolhimento da tese dependeria do revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; Código Penal, arts. 65, III, "c", 71, caput, e 140, § 1º; Súmulas 7 e 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica mencionada no documento.

(STJ - AREsp n. 2.917.513/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, igualmente, inexiste orientação que autorize a mitigação do mínimo legal por força de atenuantes genéricas, sendo prestigiada a reserva legal em matéria penal.

STF - TEMA 158

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

No que concerne à alegada superação da Súmula 231, sob o argumento de inconstitucionalidade, também não assiste razão à defesa.

A técnica do overruling, embora admissível em sistemas de precedentes, exige mutação jurisprudencial consolidada, fundada em alteração relevante do contexto normativo, social ou interpretativo, o que não se verifica na hipótese.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES GENÉRICAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REAVALIAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ PELA TERCEIRA SEÇÃO. ENTENDIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ANTICIPATORY OVERRULING E DE INDICATIVO DE REVISÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA N. 158 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 158 da repercussão geral.

1.2. A parte recorrente sustenta que o caso dos autos possui perspectivas distintas da matéria tratada no Tema 158, do STF, motivo pelo qual inaplicável suas conclusões na hipótese.

1.3. Aduz que é necessária a revisitação da tese firmada no julgamento do Tema n. 158 pelo STF, para fins de alinhar a jurisprudência à nova realidade do sistema penal e garantir a efetividade do princípio da individualização da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão aqui discutida é a possibilidade do Superior Tribunal de Justiça mitigar a orientação da Súmula n. 231, para autorizar a redução da pena-base abaixo do mínimo legal nos casos em que houver incidência de circunstância atenuante, mesmo diante da existência do Tema 158 da repercussão geral que trata da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral), fixou a tese de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

3.2. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo possibilidade de aplicação do denominado anticipatory overruling, pois não há indicativo de revisão do Tema 158.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

Desse modo, a pretensão defensiva implicaria verdadeira ruptura com o sistema normativo vigente, sem respaldo em evolução jurisprudencial consolidada, o que não se admite.

II.2 DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS

A defesa suscita, ainda, a incidência do princípio da non reformatio in pejus, em razão da ausência de recurso ministerial.

Tal argumento, todavia, não possui relevância prática no caso concreto.

Isso porque não há, nesta instância, qualquer pretensão de agravamento da pena imposta ao apelante, limitando-se a análise ao pedido defensivo de redução da reprimenda.

Portanto, o princípio invocado encontra-se preservado, inexistindo risco de agravamento da situação do réu.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
WESLEY PINHEIRO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026